Tribunal: TJPA
Processo: 0001656-65.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7671 - Adoção de Maior
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0001656-65.2015.8.14.0045

AGRAVANTE: GUSTAVO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO FRENTE À SENTENÇA DE MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA CÍVEL. ARTIGO 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer do agravo regimental e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por Gustavo Pereira da Silva, irresignado com os termos
da decisão monocrática por mim proferida no sentido de não conhecer da apelação concernente a medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016, sendo determinada a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça.

As razões recursais defendem a natureza penal das medidas em questão, ressaltando o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido (Num. 14777318 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
, conheço do recurso.

Eminentes Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa porque,
data venia,
não há nada a reconsiderar na decisão agravada. Afinal, o posicionamento nela adotado encontra-se suficiente e devidamente fundamentado no Regimento Interno desta e. Corte, pautado, inclusive em julgados dela.

Eis o inteiro teor do aludido julgamento (Num. 14678970 - Pág. 1 a 3):

Trata-se de apelação criminal interposta por Gustavo Pereira da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que estabilizou (art. 304, do CPC) os efeitos das medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima Edielly Kariny Alves Oliveira (Num. 11460418 - Pág. 7).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 11460418 - Pág. 16 a Num. 11460420 - Pág. 4):

Desta forma, requer a DPE a essa C.Câmara:

Em preliminar, a declaração das seguintes NULIDADES da r.sentença (fls. 28/30),após a citação, diante:

b) do cerceamento de defesa (CF/88, art. 5, LIV e LV e CPC,art.7) de acordo com os motivos aduzidos acima e violação a Súmula 523-STF;

c) error in procedendo pela inobservância dos arts.261 e 263 do CPP pela ausência de apresentação de defesa;

d) do não acompanhamento do feito pela defesa técnica, nos moldes dos arts.261, 263 e art.564, Ill, "c", do CPP e art.5, LIV e LV, da CF/88, conforme aduzido retro;

e) error in procedendo ao aplicar os arts.303 e 304, do CPC, conforme aduzido retro;

f) da violação aos princípios da ampla defesa e contraditório (CF, art.5 LV) e ao art.345, ll, do CPC;

g) da transgressão ao princípio da proporcionalidade ao fixar por 1(um) ano medida cautelar ou até o término do processo principal ou o cumprimento da pena, nos moldes mencionados alhures (CF, art.5.LIV e CPC, art.7,8 e 10);

h) No mérito, que seja REFORMADA a r.sentença para alterar e desfazer a cautelar deferida face ausência da efetiva demonstração atual dessa necessidade; e

i) Ao final, seja oficiado ao distribuidor da Comarca de Redenção para cancelar/retirar o nome do Apelante do sistema de consulta processual do Tribunal referente essa medida protetiva que consta em desfavor dele, consoante se vê no doc.1, ou que seja adotada medida similar com tal finalidade.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 11460424 - Pág. 1 a 7).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou para que seja o recurso conhecido e improvido (Num. 11765689 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

Ao analisar os autos, consto que a 2ª Turma de Direito Penal não tem competência para julgar a presente apelação, eis que a regra a ser aplicada, in casu, é a contida no artigo 31-A, inciso V, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, a qual determina a competência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas e, no caso, não há dúvida de que se trata de jurisdição cível, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal, para os devidos fins de direito.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DE CÂMARA CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Câmaras Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(Processo n° 0006398-69.2014.8.14.0401, Apelação Criminal, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Relatora Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Julgado em 31.05.2016, DJ de 08.06.2016).

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Em consulta formulada pela Vice-Presidência deste Tribunal ao seu Pleno, em sessão realizada no dia 05/07/2017, restou assentado, à unanimidade, que “a competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/20006 (Lei Maria da Penha) será da Seção Cível de Direito Privado do TJPA (SIGA-DOC PA-MEM-2017/20628)”.

2. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, estabelece em seu art. 31-A, inciso V, incluído pela Emenda Regimental nº 09, de 06 de dezembro de 2017, que compete às duas Turmas de Direito Privado processar e julgar os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016.

3. Portanto, o pedido de revogação/modificação destas medidas, não cabe ser apreciado na presente via, tendo em vista que o impetrante não pode utilizar esta ação constitucional como sucedâneo recursal, devendo ser analisado na via adequada, ou seja, recurso de apelação na seara cível, por envolver medida protetiva sem representação criminal (TJPA, HC nº 0803586-84.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar).

4. O writ não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar teses de incompetência do juízo coator, ou de violação a direitos ao contraditório ou ampla defesa.

5. Dessa forma, não se estando diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, não há que se conhecer do presente habeas corpus.

6. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJE/PA, 4396623, 4396623, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-01-29).

À vista do exposto, não conheço da apelação interposta, por ser de competência cível, porém determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado deste e. Tribunal, para os devidos fins de direito.

À Secretaria para as providencias cabíveis.

Belém, 20 de junho de 2023.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

A fim de ratificar minha posição sobre o assunto, exponho as ementas a seguir:

APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/06 EM DESFAVOR DO APELANTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. EXAME DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PENAL PARA JULGAR A MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 31 – A, INCISO V DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO A SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Reconhecida de ofício à incompetência das Turmas de Direito Penal para analisar a matéria, a qual é de natureza cível. Segundo assevera o art. 31 – A, inciso V do Regimento Interno da Corte, o julgamento do recurso de apelação interposto contra decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha é de competência das Turmas de Direito Privado;

II. Em face da manifesta incompetência deste órgão fracionário, o não conhecimento do recurso se impõe, determinando a sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado desta Egrégia Corte, ex vi do art. 31 – A, inciso V do RITJ/PA. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012073-09.2017.8.14.0045 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/09/2021)

AMEAÇA. FIXAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. ESTABILIZAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800963-38.2021.8.14.0045 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/09/2021)

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo agravante não alteram o convencimento e os termos da fundamentação utilizada no ato monocrático ora objurgado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Belém, 28/08/2023